Tribunal: TJDFT
Processo: 0007678-27.2005.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007678-27.2005.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pugna o SINDIRETA/DF na petição de ID 63084051 pelo arquivamento definitivo do feito. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 16 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR